Tribunal: TJES
Processo: 5001014-68.2022.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001014-68.2022.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ILDA GONCALVES MARTINS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
. RECONHECIMENTO INCIDENTAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de pedido de expedição de alvará judicial para levantamento do valor de R$ 18.445,28, a título de seguro-desemprego, FGTS, multa rescisória e saldo em conta vinculada. A sentença de origem reconheceu incidentalmente a existência de união estável entre o falecido e terceira interessada, deferindo a expedição do alvará em favor desta e da autora, mãe do extinto. A apelante sustenta ausência de provas idôneas para o reconhecimento da união estável, inexistência de convivência nos dois anos anteriores ao óbito e violação ao contraditório e à ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
questão em discussão é: (i) definir se é juridicamente possível o reconhecimento incidental de união estável
post mortem
em sede de procedimento de jurisdição voluntária para fins de expedição de alvará judicial; e (ii) estabelecer se a terceira interessada apresentou provas suficientes da alegada união estável com o falecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O reconhecimento de união estável
post mortem
exige dilação probatória ampla e contraditório específico, sendo inviável sua apreciação incidental no âmbito de procedimento de jurisdição voluntária, cuja natureza administrativa pressupõe inexistência de controvérsia fática relevante.

4.
A documentação apresentada pela terceira interessada revela-se insuficiente para comprovar a existência de união estável contemporânea ao óbito, especialmente por não evidenciar convivência, vínculo econômico ou afetivo entre 2020 e 2022.

5.
A ausência de contraditório específico e de conversão do rito para o contencioso configura violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV).

6.
A jurisprudência pátria rechaça o reconhecimento incidental de união estável
post mortem
em ações de alvará judicial, ante a inadequação da via eleita e a complexidade fática da matéria.

7.
Com a exclusão da terceira interessada, reconhece-se a apelante, genitora do falecido, como única herdeira legítima, nos termos do art. 1.829, II, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É juridicamente inviável o reconhecimento incidental de união estável
post mortem
em procedimento de jurisdição voluntária para fins de expedição de alvará judicial.

2. A ausência de prova contemporânea e inequívoca de convivência impede o reconhecimento da união estável após o falecimento.

3. O contraditório e a ampla defesa devem ser plenamente observados sempre que houver controvérsia fática ou jurídica, ainda que no âmbito da jurisdição voluntária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CC, art. 1.829, II; CPC/2015, art. 725, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, APCV 5003392-23.2019.8.13.0400, Rel. Des. Delvan Barcelos Júnior, j. 24.07.2025; TJMG, APCV 5006937-87.2021.8.13.0479, Relª Desª Teresa Cristina da Cunha Peixoto, j. 25.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
ILDA GONÇALVES MARTINS
interpôs recurso de apelação cível em face da sentença proferida no evento 11427861 pelo magistrado da Vara Única da Comarca de Ibatiba que, em sede de procedimento de jurisdição voluntária de expedição de alvará judicial, julgou procedente o pedido inicial, “
determinando a expedição de alvará judicial, autorizando a liberação dos valores deixados pelo de cujus, qual seja: R$ 18.445,28 (dezoito mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos)
”.

Em suas razões recursais (evento 11427863), a apelante, sustenta, em síntese, que: (I) a sentença reconheceu união estável com base em provas frágeis e anteriores a dois anos antes do óbito; (II) não houve fundamentação adequada na decisão quanto à motivação para o reconhecimento da união estável; (III) a terceira interessada não requereu pensão por morte junto ao INSS, o que enfraquece a tese de existência de vínculo conjugal; (IV) não foi juntada qualquer prova de convivência entre 11 de agosto de 2020 e 11 de agosto de 2022, data do óbito; (V) a declaração de união estável foi elaborada após o falecimento, sem menção ao seu termo final, o que revela tentativa de mascarar a realidade fática; (VI) a inclusão da terceira interessada fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível em sede de ação de alvará.

Na origem, a ora apelante, mãe do falecido Joel Gonçalves Martins, ajuizou pedido de expedição de alvará judicial, com fundamento no óbito de seu filho, ocorrido em 01.08.2022, em decorrência de acidente automobilístico, alegando que o
de cujus
era solteiro, não mantinha união estável, não possuía filhos e não deixou bens a inventariar. Contudo, existiam valores a serem recebidos, decorrentes de seguro-desemprego, relativo à dispensa sem justa causa em 08.07.2022, e valores de FGTS, multa rescisória e saldo de conta vinculada na Caixa Econômica Federal.

Narra a peça de ingresso que, ao buscar o levantamento desses valores, a autora foi informada da necessidade de alvará judicial por se tratar de crédito de pessoa falecida. Dessa forma, pleiteou a concessão de alvará judicial para levantamento do montante de R$ 18.445,28 (dezoito mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos), que engloba o seguro-desemprego, FGTS, multa rescisória e saldo em conta.

A terceira interessada,
RAQUEL GRACIANO DE FARIA
, ingressou espontaneamente nos autos afirmando que convivia em união estável com o falecido por mais de 09 (nove) anos, colacionando, com a finalidade de comprová-la: (i) uma declaração particular unilateral de união estável, assinada em 31.07.2023, ou seja, após o óbito (evento 11427841); (ii) algumas fotografias não datadas (evento 11427842); (iii) um cartão de identificação da família no SUS, também sem data indicada (evento 11427843); (iv) um boletim de ocorrência de 2017, que retrata suposto caso de violência doméstica envolvendo ela e o falecido, qualificando-os como conviventes em união estável (evento 11427844); e, (v) capturas de tela da rede social
Facebook
, supostamente de conta vinculada ao
de cujus
e a ela, nas quais consta o histórico das fotos “de capa” e “de perfil”, com fotografias da terceira interessada para identificação, datadas até março de 2020 (evento 11427845).

Ao longo da instrução processual, o INSS foi oficiado para informar a existência de dependentes do extinto, tendo certificado a inexistência de dependentes habilitados à pensão por morte (evento 11427854).

Na sequência, o magistrado
a quo
proferiu a sentença de origem, fundamentando que “
não há nenhum outro herdeiro senão a requerente e terceira interessada
” e que “
não existem outros bens a serem inventariados
”.

A despeito das considerações do juízo primevo, entendo que o reconhecimento incidental de união estável
post mortem
, no bojo de procedimento de jurisdição voluntária de alvará judicial, revela-se juridicamente inviável, sobretudo diante da fragilidade dos elementos probatórios acostados aos autos, os quais não se prestam a evidenciar a configuração inequívoca da entidade familiar entre a terceira interessada e o falecido.

A jurisprudência pátria trilha no sentido de que o procedimento de alvará judicial é típico da jurisdição voluntária, cuja natureza administrativa não comporta o reconhecimento de situações jurídicas controvertidas ou de complexa comprovação fática, como é o caso da declaração de união estável, especialmente quando contestada por outro herdeiro legítimo, como é o caso da apelante, genitora do falecido.
Mutatis mutandi
, destaco os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRÉVIO RECONHECIMENTO JUDICIAL DA UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA. SENTENÇA TERMINATIVA CONFIRMADA.
Ausente prova inequívoca da alegada união estável com o falecido, deve ser mantida a ilegitimidade ativa da requerente no procedimento de alvará judicial, sendo inviável seu reconhecimento incidental ou sua validação por mera declaração unilateral da interessada, contida no atestado de óbito do falecido.
Recurso não provido. (TJMG; APCV 5003392-23.2019.8.13.0400; Oitava Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Delvan Barcelos Júnior; Julg. 24/07/2025; DJEMG 25/07/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRÉVIO RECONHECIMENTO JUDICIAL DA UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA. RECONHECIMENTO INCIDENTAL DA UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM EM SEDE DE PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA TERMINATIVA CONFIRMADA. 1. A legitimidade ativa diz respeito à pertinência subjetiva de um sujeito em deduzir pretensão declaratória, constitutiva, condenatória ou mandamental, considerando a titularidade do interesse posto (art. 17 do CPC/15). 2. É da natureza do alvará judicial, procedimento de jurisdição voluntária (art. 725, VII, CPC/15), a ausência de litigio entre os interessados, uma vez que envolve função tipicamente administrativa e não jurisdicional, em que o juiz expressamente autorizado pela Lei interfere nos negócios dos particulares e nos atos de seu interesse. 3.
Ainda que se reconheça que a união estável é uma situação fática que independe de qualquer documento solene para sua caracterização, mostra-se inviável o seu reconhecimento incidental em sede de procedimento de jurisdição voluntária para levantamento de valores, mormente em se considerando tratar de reconhecimento de união estável post mortem, o que demonstra a ilegitimidade ativa da requerente no procedimento de alvará judicial.
4. Negar provimento ao recurso. (TJMG; APCV 5006937-87.2021.8.13.0479; Oitava Câmara Cível Especializada; Relª Desª Teresa Cristina da Cunha Peixoto; Julg. 25/07/2024; DJEMG 26/07/2024)

No caso sob análise, como visto, os elementos probatórios trazidos aos autos por
RAQUEL GRACIANO DE FARIA
não se prestam a comprovar a existência de uma união estável com o
de cujus
contemporânea à data do falecimento.

A ausência de quaisquer documentos que demonstrem vínculo econômico, coabitação, dependência mútua ou planejamento de vida em comum entre os anos de 2020 e 2022 reforça a inconsistência da narrativa da terceira interessada.

Além disso, a inclusão da interessada no feito, sem a instauração de contraditório específico e sem a conversão do rito para o contencioso, ofende os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da legalidade procedimental, insculpidos no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República.

Não se trata, pois, de mera análise documental, mas de uma situação que exigiria produção probatória ampla, cabendo, por isso, a veiculação da pretensão por meio de ação autônoma de reconhecimento de união estável
post mortem
, onde o juízo competente poderá, observadas as garantias do devido processo legal, proferir decisão segura e juridicamente adequada.

Portanto, não sendo possível o reconhecimento da união estável por via oblíqua, tampouco a concessão de alvará com base em legitimidade não reconhecida previamente, deve ser acolhida a irresignação da apelante, reconhecendo-se sua exclusividade sucessória como herdeira legítima do falecido, nos termos do artigo 1.829, inciso II, do Código Civil, enquanto mãe sobrevivente.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação, e, no mérito,
DOU
-LHE

PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença, excluindo a terceira interessada do levantamento dos valores deixados pelo falecido, deferindo-se a expedição de alvará judicial, exclusivamente, em favor da apelante, genitora do
de cujus
.

Incabível a fixação de honorários recursais, porquanto não possui a presente situação os requisitos necessários para tal arbitramento
1
.

É como voto.

1
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. [...] 5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. [...] (AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.